Tribunal: STF
Processo: ARE 1396899
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2022-10-18
Data de publicação: 2022-10-18

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PENAL. QUESTÃO DEBATIDA EM ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE SEGUNDO GRAU. AUSÊNCIA DE INTERPOSIÇÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRECLUSÃO. IMPOSSIBILIDADE DE INTERPOSIÇÃO DE RE CONTRA ACÓRDÃO PROFERIDO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA QUE REDISCUTE A QUESTÃO. REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356/STF. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO DOLO ESPECÍFICO. DANO AO ERÁRIO. JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I - A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de que o acórdão do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento de recurso especial, somente legitimará o uso da via recursal extraordinária se a questão constitucional nele versada for diversa daquela decidida pela instância ordinária. Precedentes.



    II- A mera alegação, nas razões do recurso extraordinário, de existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista no art. 1.035, § 2°, do CPC/2015.



    III - Ausência de prequestionamento da questão constitucional suscitada. Incidência da Súmula 282 do STF. Ademais, não opostos embargos declaratórios para suprir a omissão, é inviável o recurso, nos termos da Súmula 356 desta Corte.



    IV – A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que, para a caracterização da conduta tipificada no art. 89, da Lei 8.666/1993, é indispensável a demonstração, já na fase de recebimento da denúncia, do elemento subjetivo que indique a intenção de causar dano ao erário ou obter vantagem indevida, o que, foi afirmado nos autos.



    V- É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão do conjunto fático-probatório da causa. Súmula 279/STF.



    VI - Agravo regimental a que se nega provimento.